Tribunal: TJMT
Processo: 1010859-46.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1010859-46.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público João Cláudio Ferreira de Sousa, em favor de Antônio da Silva Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi denunciado nos autos da Ação Penal n. 1016737-74.2020.811.0003 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV do Código Penal. Além disso, por não ter sido localizado, ele foi citado por edital.
Averba, o impetrante, que em razão da suspensão do processo retrocitado, a autoridade acoimada de coatora determinou a produção antecipada de provas, contudo, teria violado o art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto se reportou apenas a considerações genéricas e abstratas para firmar seu entendimento.
Sustenta, ainda, que não há situação de urgência a ensejar a realização do ato combatido, tendo, o juízo de primeiro grau, se limitado a fazer alusão ao decurso do tempo e ao risco de esquecimento das testemunhas.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a “suspensão do processo, com a finalidade de evitar a produção de provas” designada para o dia 6 de agosto de 2021 e do prazo prescricional; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, com a declaração de nulidade do mencionado édito por vício decorrente da ausência de fundamentação.
É o relatório. Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do agente.
No entanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, verifica-se que o pedido de urgência deve ser atendido, pois é possível constatar a existência dos requisitos autorizadores dessa medida, porque o juízo de primeiro grau, ao designar a produção antecipada de provas no processo originário para o dia 6 de agosto de 2021, reportou-se apenas ao risco do decurso do tempo, sem apontar, como deveria, a excepcionalidade apta a ensejar a realização da medida antecipatória, consoante se infere desta parte de sua decisão:
[...] o réu encontra-se em local incerto e não sabido, tendo sido realizada a sua citação através de edital, não comparecendo nos autos e tampouco constituiu advogado de sua confiança.
Dessa forma, estando o acusado em local incerto e não sabido, entendo ser possível no caso em apreciação à antecipação de provas, haja vista a necessidade das provas, sendo que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal.
Por outro lado, ainda há o fato de que o réu não pode se beneficiar da não observância dos ditames legais, desta forma o acusado, que se encontra em local incerto e não sabido, não pode esquivar-se da aplicação da lei penal.
Nesse sentido, temos a jurisprudência:
...
Desta forma, torna-se perfeitamente cabível a produção de provas de forma antecipada, não havendo que se falar em ofensa à Súmula no 455 do STJ, afastando-se também possível alegação de ferimento ao preceito constitucional da ampla defesa.
Ademais, no caso em tela, o crime ocorreu em 22/09/2019, de sorte que a essa altura muitos detalhes do caso podem ter sido esquecidos, prejudicando a busca da verdade real, mormente considerando que as testemunhas poderão sequer lembrar dos fatos com precisão, ainda mais se o processo ficar suspenso por prazo incerto.
Sendo assim, comprovada a necessidade da produção antecipada de provas ao caso, posto que o decurso do tempo acarretaria risco real de esquecimento e perecimento de provas e que o réu, uma vez localizado, poderá arrolar novas testemunhas e que a produção antecipada será realizada na presença de Defensor Público, não há que se falar em qualquer prejuízo à defesa [...]. Destacamos
Como é de trivial sabença, apenas se sujeitam à produção antecipada (art. 366 do Código de Processo Penal), as provas consideradas urgentes mediante a prudente avaliação, no caso concreto, realizada pelo juízo processante, cumprindo ressaltar, outrossim, que o art. 225 do referido Codex, ao dispor sobre a prova testemunhal, fornece os parâmetros que autorizam o deferimento da medida nos seguintes termos:
Art. 225. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. Negritamos
Em sintonia com este posicionamento, esta é lição de Renato Brasileiro:
Outro exemplo de prova antecipada é aquele constante do art. 366 do CPP, em que, determinada a suspensão do processo e da prescrição em relação ao acusado que, citado por edital, não tenha comparecido nem constituído defensor, poderá ser determinada pelo juiz a produção antecipada de provas urgentes, nos termos do art. 225 do CPP. Nesse caso, para que se imponha a antecipação da prova urgente, deve a acusação justificá-la de maneira satisfatória (v.g., ofendido com idade avançada). Isso porque, na visão dos Tribunais Superiores, a inquirição de testemunha, por si só, não pode ser considerada prova urgente, e a mera referência aos limites da memória humana não é suficiente para determinar a medida excepcional. (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, vol. I, Niterói/RJ, Editora Impetus, 2012, p. 838-839). Destacamos
Aliás, esse assunto já foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete sumular n. 455, segundo o qual, a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo.
Posto isso, defiro a liminar vindicada, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão de produção antecipada de provas na audiência designada para o dia 0608.2021, nos autos da Ação Penal n. 1016737-74.2020.8.11.0003, que tramita perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, até o julgamento final deste writ, determinando na sequência:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
III – a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994;
IV - após, tendo em vista o acolhimento da medida de urgência, aguarde-se o retorno do relator originário para a análise de mérito.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator em substituição legal